Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO VERIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu, em face da sentença de ID 57402509, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, § 3o do CP, a 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto, pena esta que foi substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões recursais (ID 57402514), sustenta a insuficiência de provas para a sua condenação, acrescentando que desconhecia a origem ilícita do bem. Em razão disso, pugna pela reforma da sentença para que ele seja absolvido.
2. Em sede de contrarrazões (ID 57402518), o Ministério Público pugna pelo conhecimento da apelação e o seu improvimento.
3. Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.
4. O crime de receptação culposa pressupõe que o agente deva saber a origem ilícita do objeto, em razão de sua natureza, desproporção entre o valor pago e o preço de mercado ou pela condição de quem o oferece. Esse tipo penal está relacionado à falta de cuidado quanto à origem da coisa, a qual, mesmo indicando ser proveniente de crime, acaba sendo adquirida ou recebida pelo agente, que opta por ignorar tais indícios.
5. No caso dos autos, a materialidade e a autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas, por meio das Ocorrências Policiais 13.297/2019 - 5a DP (ID 57402396) e 1.136/2021-0 - 1a DP (ID 57399797), do Termo Circunstanciado no 118/2021-08a DP (ID 57399796), bem como pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ao serem ouvidos na fase judicial, os policiais militares, responsáveis pela abordagem do réu, afirmaram que desconfiaram sobre a ilicitude da bicicleta, pois esta apresentava uma massa plástica sobre o seu número de série, a fim de escondê-lo. E, embora as referidas testemunhas não tenham se recordado acerca das explicações dadas pelo acusado em relação à forma em que ele teria adquirido tal bem, o próprio réu confirmou, em juízo, que comprou a bicicleta por R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), de um desconhecido, através de um grupo do Facebook denominado “feira do rolo”, local popularmente conhecido por geralmente comercializar produtos de origem duvidosa. Desta feita, diante do contexto em que a bicicleta foi adquirida, somado ao fato de apresentar artifício utilizado para mascarar o seu número de série deixam claro que o apelante tinha conhecimento, ou pelo menos deveria ter, acerca da origem ilícita do bem. Ademais, verifica-se que o réu não atuou com a cautela necessária em negócios dessa natureza, não se cercando de cuidados básicos como, por exemplo, a exigência de recibo ou nota fiscal do produto.
6. Convém ressaltar que, no delito em questão, a aferição do elemento subjetivo é obtida mediante a avaliação das circunstâncias casuísticas, incumbindo ao réu apontar elementos que confiram verossimilhança a sua alegação no sentido de que não tinha ciência a respeito da ilicitude da coisa. Isso porque, “consoante entendimento consolidado nesta Corte de Justiça, em sede de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão 1823179, 07355705420218070016, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024). Desse modo, tendo em vista que o apelante não logrou êxito em comprovar ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a sua absolvição, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o da lei n. 9099/95.